Tribunal: TJDFT
Processo: 0703697-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA JUDICIAL. CNIB. PESQUISA INDEFERIDA. BENS PENHORÁVEIS. INDICAÇÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão lógica, havendo clara incompatibilidade entre o indeferimento da busca de bens pretendida pelo exequente e sua aquiescência ao decisum com a espontânea indicação de novos bens à penhora, sem ressalva, para prosseguimento dos atos executivos.
2. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo ao credor praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento que busca justamente a satisfação de seu crédito.
3. Agravo interno conhecido e não provido.